Tribunal: TJSP
Processo: 1007049-22.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Acolhimento apenas do pedido de indenização por danos morais. Apelação interposta pelas rés. Legitimidade da ré, cujo logotipo e nome fantasia constaram de todos os instrumentos firmados com a autora. Confusão nos documentos disponibilizados aos alunos sobre qual das

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Acolhimento apenas do pedido de indenização por danos morais. Apelação interposta pelas rés. Legitimidade da ré, cujo logotipo e nome fantasia constaram de todos os instrumentos firmados com a autora. Confusão nos documentos disponibilizados aos alunos sobre qual das rés era a efetiva prestadora dos serviços. Extinção do curso de ensino superior ministrado pelas rés à autora. Contrato que continha apenas informação genérica acerca da possibilidade de extinção do curso por ausência de quorum mínimo, mas sem disciplinar as opções que seriam oferecidas ao aluno nesse caso. Encerramento do curso informado aos alunos às vésperas do início das aulas. Opções ofertadas aos alunos que não se mostram capazes de, nem mesmo, minimizar os prejuízos causados. Oferta de continuidade do curso em outra cidade, com distância aproximada de 130 km ou de transferência para outros cursos que em nada se relacionam com aquele que era cursado pela autora e, ainda assim, ministrados também em outra cidade. Autora que, sem melhor opção, precisou, por si só, procurar outra instituição de ensino às vésperas do ano letivo. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado na r. sentença em valor razoável, que não merece redução. Recursos não providos.